Tribunal: TJDFT
Processo: 0707222-29.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONDOMÍNIO MINI-CHÁCARAS LAGO SUL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO JUDICIAL EXARADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITAÇÃO DE USO, GOZO E FRUIÇÃO DOS IMÓVEIS. INEXIGIBILIDADE DE IPTU/TLP. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O art. 34 do Código Tributário Nacional – CTN estabelece que o contribuinte do IPTU é aquele que é proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel a qualquer título.
2. Se a parte encontra-se obstada da fruição do imóvel por questões alheias a sua vontade, resta inviável a configuração da incidência tributária para o efeito do lançamento do IPTU e da TLP.
3. Diante da declaração de inexistência de relação jurídico-tributária reconhecida no bojo de ação de conhecimento envolvendo o imóvel objeto da execução fiscal embargada, impõe-se o acolhimento dos embargos a fim de reconhecer a nulidade das CDA’s postas "sub judice”, extinguindo a execução fiscal c/c desconstituição da penhora.
4. Sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes.
5. Recuso conhecido e não provido.